Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A utilização de qualquer instrumento (arma branca ou imprópria) que aumente o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, mostra-se mais gravosa, o que permite aumentar a pena-base pela análise negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, em face da maior reprovabilidade da conduta do agente.

2. Recurso conhecido e desprovido.